Tribunal: TJDFT
Processo: 0702632-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DESPACHO Em observância aos artigos 10 e 933, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze dias), sobre o julgamento e fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal no RE 566.471 (Temas 6) e RE 1.366.243 (Tema 1.234). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004